Tribunal: TJMT
Processo: 1047929-08.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047929-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 924.217.331-20 (APELANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA FELIX SILVA - CPF: 964.899.281-91 (APELANTE), NENUFAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.468.529/0001-13 (APELADO), NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.468.532/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO REVISIONAL

DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE -
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA
–
INTIMAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO -
IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
VÁLIDA
DA PARTE AUTORA
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso
II
do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal
válida tanto
da parte autora
quanto de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta
, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
244656680
),
interposto por
ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO e AMANDA FERREIRA FELIX SILVA

contra
a
sentença

de ID.
244656675
,
pro
ferida
aos
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valores
que move
em face d
e
NENUFAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso
III
, do CPC/2015
em virtude do abandono de causa da parte ora recorrente
, condenando-o ao pagamento de custas
processuais, que permanecem suspensos em virtude de a parte ser beneficiária de gratuidade de justiça.

Em síntese,

afirma em razões
que o Juízo sentenciante equivocou-se em relação à arguição de abandono de causa, tendo em vista
haver tentado, incansavelmente, a citação de uma das partes apeladas, não obtendo êxito.

Aduz, ainda, que não houve, em qualquer momento, o ânimo de abandonar a causa, elemento subjetivo essencial à configuração da circunstância prevista no artigo 485, III do CPC/2015, afirmando que a sentença extintiva vai de encontro ao princípio da primazia da resolução do mérito.

Deste modo, pugna pelo provimento recursal, para que seja declarada a nulidade da sentença, afastando-se a extinção sem resolução de mérito e determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Isento o preparo recursal, haja vista os recorrentes serem beneficiários de justiça gratuita.

Ausentes c
ontrarrazões
recursais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

As
parte
s
ora recorr
entes

ajuizaram
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valores n. 1047929-08.2020.8.11.0041
em face da
s
apela
das
,
visando
a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre eles, bem como o pagamento
de R$ 452.745,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais) referente à restituição dos valores pagos, devidamente atualizados.

O feito teve regular prosseguimento, havendo nos autos diversas tentativas de citação das empresas requeridas, sendo quase todas sem sucesso – à exceção
do AR de ID. 244656664, no qual houve êxito na citação da empresa NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Por conseguinte, as partes requerentes foram intimadas a impulsionar o feito e, ante sua inércia, o magistrado
a
quo

o

extinguiu sem
resolução de mérito em
31/07/2024, sob o fundamento de que as partes ora recorrentes teriam abandonado o feito, não providenciando diligências que lhes incumbiam.

Irresignados, recorrem os apelantes.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão
ao
s
recorrente
s
.

Isto porque,
compulsando os autos,
infere
-se que os a
extinção se deu
sem que houvesse intimação pessoal
válida
d
os
apelante
s
e nem de seu
s advogados, tendo em vista que
os avisos de recebimento (
ARs
) foram recebidos por terceiros,
conforme se verifica de
IDs
. 244656672 e 244656673.

Assim, não há comprovação de que os autores efetivamente receberam a correspondência, não havendo, nem mesmo certidão de decurso do prazo
concedido ao prosseguimento do feito.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º, p
rescreve
a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu, tendo em vista que
a intimação foi inválida
, vez que recebida por terceiros estranhos à lide.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL –
INTIMAÇÃO VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – INEFICÁCIA – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR TERCEIROS
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
I - Em que pese o AR encartado, não há comprovação de que o autor efetivamente recebeu a correspondência, posto que recebida por terceiro.
II - A perícia
médica é ato personalíssimo e a intimação pessoal da parte é imprescindível, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa e ofender o princípio do contraditório.”

(TJ-MT 10063943620198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal
válida
, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a cassação da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025